Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717243-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: MILTON DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESPROVIDOS DE EXIGIBILIDADE. 1. Até a verificação da condição suspensiva, embora existente e válido, o negócio jurídico não produz as consequências jurídicas estabelecidas pelas partes. 2. No caso de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, a exigibilidade dos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado, o que representa uma condição suspensiva. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação ao artigo 22, caput, §§ 2o e 3o, da Lei 8.906/94, defendendo fazer jus ao imediato recebimento dos honorários advocatícios firmados em contrato de prestação de serviço com cláusula ad exitum, apesar da rescisão unilateral do referido contrato antes do término da demanda relacionada aos serviços pactuados, uma vez que foi julgada procedente, em favor do recorrido, ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com pedido de indenização por lucros cessantes e multas contratuais, estando pendente, apenas, a fase de cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que se refere à mencionada ofensa ao artigo 22, caput, §§ 2o e 3o, da Lei 8.906/94, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SERVIÇOS CONTRATADOS VERBALMENTE COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR SUBMETIDA À CONDIÇÃO AD EXITUM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE COMEÇA A FLUIR DO ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO QUE SE PRESUME ONEROSO. 1. São aplicáveis as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, ante os termos do Enunciado n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 3. O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato). 4. Nos termos do art. 658 do CC/02, presume-se oneroso o mandato veiculado em procuração com cláusula ad judicia. Incabível, assim, exigir prova específica mais indubitável para o provimento do pedido de arbitramento e cobrança de honorários. 5. Tendo as instâncias de origem reconhecido a pactuação ad exitum para o recebimento dos honorários, ficou implicitamente comprovada a natureza onerosa do contrato. Isso porque o êxito está necessariamente relacionado aos honorários convencionais, uma vez que os sucumbenciais já estão condicionados ao sucesso da demanda por força da lei. 6. Recurso especial não provido. (REsp 178404/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 1791255 (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 30/4/2020). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão impugnado, no sentido de que “o êxito esperado nas ações cíveis, em última análise, corresponde aos benefícios e proveitos econômicos auferidos pelo contratante, de sorte que, ainda que tenha tido julgamento procedente da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com pedido de indenização por lucros cessantes e multas contratuais, enquanto não recebidos os valores decorrentes da condenação, não se pode concluir pelo completo êxito do trabalho a que se propôs a causídica ao estabelecer em contrato a cláusula ad exitum ou quota litis” (ID 1228065, P.65), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do contexto fático-probatório e contratual dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005